Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735976-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIA PINHEIRO MENECHINI RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO SEM ASSINATURA ACOMPANHADO DE HISTÓRICO ESCOLAR E FINANCEIRO. PROVA HÁBIL. MORA "EX RE". DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREVIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. I. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 700). II. A prova necessária para embasar a ação monitória não está restrita àquela necessariamente emitida pelo devedor ou que contenha sua assinatura ou a de um representante. O que se exige é que tenha a forma escrita e seja idônea suficiente para demonstrar, mediante uma análise prudente do julgador, probabilidade razoável sobre o direito alegado. III. Nas ações monitórias baseadas em contratos de prestação de serviços educacionais, a jurisprudência desta Corte entende ser dispensável a apresentação de um contrato formalmente assinado pelo aluno para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento derivado, desde que os demais elementos de prova (histórico acadêmico, ficha financeira, boletim escolar etc.) indiquem a probabilidade do direito alegado. IV. O descumprimento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Portanto, em se tratando de mora “ex re”, se revela desnecessária a notificação prévia do inadimplente para a configuração da mora (Código Civil, artigo 397). V. A possibilidade de juntada de documentos juntamente com a réplica é um recurso fundamental de garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal, sobretudo quando se busca contestar alegações da defesa sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da parte demandante e desde que seja assegurado à contraparte o exercício do contraditório, conforme dispõe o Código de Processo Civil, art. 350. VI. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 320 e 330, inciso IV e §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, segundo verbera, a turma julgadora concluiu pela possibilidade de que documentos indispensáveis à propositura da ação fossem juntados a qualquer tempo, inclusive após a Defesa, mesmo se de tais documentos já existissem à época da propositura da demanda; b) artigo 436, incisos I a IV, do CPC, sustentando que não teve respeitado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa após a juntada dos documentos pela parte Autora junto à sua Réplica, uma vez que foi intimada para “requerer o que entendesse de direito”, quando a lei exigia que tal intimação fosse para “falar sobre documento constante dos autos”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 320 e 330, inciso IV e §1o, inciso III, e 436, incisos I a IV, todos do CPC. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É certo que, com a réplica, a apelada juntou documentos que comprovam ter sido a apelante cientificada por “e-mail” sobre a existência dos débitos (id 56405967). Ademais, a instituição de ensino colacionou cópia do primeiro contrato firmado entre as partes, que contém a assinatura da ora apelante (id 56405968). Ressalte-se que a possibilidade de juntada de documentos juntamente com a réplica é um recurso fundamental de garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal, sobretudo quando se busca contestar alegações da defesa sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da parte demandante e desde que seja assegurado à contraparte o exercício do contraditório (...)No caso concreto, a inserção de novos documentos na fase de réplica pelo ora apelado se apresenta como uma estratégia processual legítima e necessária, pois teve como objetivo rebater as objeções formuladas pela parte contrária e reforçar as provas apresentadas anteriormente, as quais tiveram sua eficácia questionadas nos embargos à monitória, ante as alegações de ausência de constituição em mora da devedora e de ausência de assinatura no contrato de prestação de serviços. Ademais, a parte apelante teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados quando foi intimada posteriormente para especificação de provas (id 56405969) e da decisão de saneamento (id 56405972)” (id. 61891536). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a discussão sobre a legitimidade da juntada de documentos na réplica torna-se irrelevante. Conforme exposto acima, a apresentação do contrato sem assinatura, acompanhada do histórico escolar e financeiro, são provas adequadas para instruir a ação monitória, sendo, ainda, desnecessária a constituição da mora “ex re”. Portanto, inexiste qualquer comprovação de prejuízo processual à parte recorrente a partir da juntada da cópia de contrato assinado (referente ao início da relação jurídica entre as partes) e do “e-mail” enviado para a cobrança do débito”. A jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029